Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO e constitucional. agravo de instrumento. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os preceitos normativos de regência.
2. A posse exercida pelos autores é inegavelmente precária, haja vista ser de notório conhecimento que a área denominada “Colônia Agrícola 26 de Setembro” trata-se de invasão com características urbanas em plena poligonal da Floresta Nacional, enquadrando-se esta como unidade de conservação ambiental com especial proteção jurídica.
3. Deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo revestida de legalidade a intimação demolitória que consignou estar a referida edificação sem licenciamento e/ou sem documentação no local, não se enquadrar na legislação vigente, bem como estar localizada em área pública.
4. Tal raciocínio não está dissociado da atual fase de combate à pandemia do COVID-19, enfrentada aqui do Distrito Federal, sendo patente o declínio do número de novos casos e de óbitos, conforme veiculados pela mídia escrita e televisada. Ao contrário, é pautado no conhecimento científico amplamente divulgado pelas mídias de que as medidas sanitárias de prevenção até então adotadas perdurarão por um período indeterminado e a médio/longo prazo, de modo que não pode se tornar permissivo legal para a manutenção de ocupações irregulares, notadamente quando ofendem reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e sobrevivência digna de toda a sociedade.
5. A alegação de litispendência não foi apreciada pelo Juízo a quo na r. decisão combatida, sendo certo que eventual manifestação pela Instância Revisora acarretaria evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento pátrio
6. Recurso parcialmente provido.